Tribunal: TJES
Processo: 5009197-24.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009197-24.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ENTREVISTA PRÉVIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática por meio da qual o relator originário negou provimento ao apelo por entender que: (i) a empresa foi regularmente intimada para apresentar esclarecimentos e documentos; (ii) houve entrevista com o sócio da impetrante, oportunidade em que foi dado conhecimento sobre os indícios de irregularidades; (iii) o relatório fiscal apresentou robustas evidências de simulação de operações tributárias, emissão ficta de notas fiscais e uso indevido de benefícios fiscais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão monocrática proferida em sede de apelação violou o art. 932, IV, do CPC, configurando error in procedendo; e
(ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que resultou na cassação da inscrição estadual da empresa, ante a ausência de nova intimação específica após a entrevista com o sócio e a entrega de documentos.

III. Razões de decidir
3. Quanto à alegação de nulidade por julgamento monocrático da apelação, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que o posterior julgamento colegiado do agravo interno supre eventual vício processual, razão pela qual se afasta a preliminar de error in procedendo.
4. No mérito, restou evidenciado que o contribuinte foi oportunamente ouvido em entrevista realizada no curso da auditoria fiscal e apresentou documentos, tendo ciência da investigação instaurada e das suspeitas de simulação e fraude, o que satisfaz o contraditório e a ampla defesa na forma exigida pelo ordenamento.
5. Não há previsão legal que determine nova intimação do contribuinte para tomar ciência da instauração do processo administrativo para cassação da inscrição estadual após a realização de entrevista.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009197-24.2021.8.08.0012

AGRAVANTE: BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Antes de adentrar na análise da controvérsia, reputa-se oportuno delinear, de forma sucinta, os fatos que ensejaram a impetração do
mandamus.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, contra ato reputado coator atribuído ao Subsecretário de Estado da Receita do Espírito Santo, consistente na cassação de sua inscrição estadual.

Relata que, em 06/04/2021, foi lavrado Termo de Início de Fiscalização, com a formalização do Plano de Auditoria Fiscal nº 00845/2021 (Processo nº 89553551), conduzido pelo Auditor Fiscal Marco Aurélio Fernandes da Silva, ocasião em que foi designada entrevista com o representante legal da empresa para o dia 27/04/2021. Nessa oportunidade, prestaram-se os esclarecimentos solicitados e foram entregues os documentos requeridos pela autoridade fiscal.

Posteriormente, a empresa recebeu nova intimação do Fisco Estadual, visando à comprovação dos recebimentos das mercadorias vendidas, conforme relação de notas fiscais eletrônicas. Segundo a impetrante, tal exigência foi integralmente atendida.

Relata que em 14/10/2021, a empresa foi surpreendida com a publicação da Ordem de Serviço SUBSER nº 64/2021, no Diário Oficial do Estado, por meio da qual foi determinada a cassação de sua inscrição estadual, medida esta sugerida no relatório conclusivo do plano de auditoria.

Em face desse cenário, a impetrante sustenta, em síntese: (i) ausência de intimação específica para apresentar defesa em relação ao resultado da auditoria, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) inexistência de auto de infração no encerramento da fiscalização, tornando ilegítima a penalidade aplicada; (iii) consequências gravíssimas decorrentes da cassação retroativa da inscrição estadual, tanto no aspecto financeiro quanto reputacional; (iv) inexistência de instância administrativa revisora das conclusões unilaterais da autoridade fiscal, impedindo qualquer controle interno sobre a legalidade e proporcionalidade da medida punitiva.

Diante disso, requereu, inclusive em sede liminar, a concessão da segurança para assegurar:

(i) o direito de continuidade das atividades empresariais, com a reativação da inscrição estadual; (ii) o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, com a oportunidade de impugnar o teor do relatório fiscal; e (iii) a preservação do gozo dos benefícios fiscais vinculados ao programa Compete-ES.

Sobreveio sentença denegatória da segurança, fundamentada na suficiência da intimação para apresentação de documentos como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa, e na inexistência de previsão normativa que imponha nova intimação específica para instauração de processo de cassação da inscrição estadual. Ressaltou-se ainda que a impetrante tinha ciência dos indícios de fraude ou simulação, constando expressamente essa informação nos autos da fiscalização.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença com o objetivo de: (i) reconhecer a violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo; (ii) assegurar a manutenção de sua inscrição estadual; e (iii) garantir o pleno gozo dos incentivos fiscais anteriormente concedidos.

Na sequência, foi proferida decisão monocrática de Id 1214929, por meio da qual o relator originário, o em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao apelo
, in verbis:

“Cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (id nº
2700239
) que denegou a segurança pleiteada pela pessoa jurídica recorrente no bojo do mandado de segurança que impetrou.

Voltou-se BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA contra a cassação de sua inscrição estadual, haja vista não ter sido intimada do resultado da auditoria a que fora submetida, nem para apresentar defesa, resultando em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ratificando tais argumentos ao tempo da interposição do apelo.

Contrarrazões (id nº 3510140) pelo desprovimento do recurso.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

In casu
, conforme consta da exordial, lavrado termo de início de fiscalização (06/04/2021) comunicando a emissão do Plano de Auditoria Fiscal 00845/2021, dados os indícios ou fundadas suspeitas de dolo, fraude e simulação (art. 54, III do RICMS/ES), e designada entrevista com o representante legal da empresa para 27/04/2021, seguiu-se a apresentação de vasta documentação pela recorrente, não obstante o que houve a cassação impugnada.

Do Relatório do referido Plano de Auditoria depreende-se, entre outros apontamentos, que a empresa não possui empregados e as notas fiscais são emitidas em outro local; mesmo com grande número de operações onde consta o transporte efetuado por autônomos não identificados, não há nenhum recolhimento de ICMS FRETE; não consta a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) e Registro de Passagem de mais de 65 milhões de reais em mercadorias endereçadas a outras unidades da Federação; após nova intimação da empresa para comprovar o recebimento das mercadorias, através da indicação da conta bancária e da data em que os valores foram recebidos, em mais de 300 (trezentas) operações que somam aproximadamente 40 milhões de reais não foi possível localizar nos extratos bancários os valores referentes aos recebimentos das duplicatas, isto é, na conta bancária e na data indicada, não havendo entrada de numerário no valor da duplicata etc.

De fato, dúvidas não há de que deve a Fazenda Pública valer-se dos meios jurídicos postos a sua disposição para assegurar o adimplemento das obrigações tributárias, dentre os quais não se encontram restrições ao livre exercício de atividade econômica decorrentes de vias de cobrança indireta, a teor dos enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, quando o procedimento administrativo de cassação de inscrição estadual se dá depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, restou assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, descabendo falar em consequente restrição indevida. Sobre o tema, confira-se a posição desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações.
Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTREVISTA DO SÓCIO DA EMPRESA. OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS FRAUDULENTAS. SIMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 2.
Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
3. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. (TJES; APL-RN 0005285-44.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 927 e 932 do CPC, CONHEÇO da apelação e lhe NEGO PROVIMENTO.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

Intimem-se. Diligencie-se.

Por fim,
BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
interpôs recurso de agravo interno contra a referida decisão monocrática.

Em suas razões (Id 12962818), o agravante sustenta, em síntese:

(i) error in procedendo, pela indevida aplicação do art. 932, IV, do CPC; (ii) error in judicando, ao considerar suficiente a mera entrevista e intimação para apresentação de documentos como substitutivos da necessária ciência formal da instauração do procedimento punitivo; e (iii) violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal.

Neste contexto que passo à análise do presente agravo interno.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da decisão monocrática, ressalto que esta Terceira Câmara Cível, à luz da jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o julgamento colegiado do agravo interno supre eventual vício processual oriundo de decisão monocrática proferida em desconformidade com as hipóteses do art. 932, IV, do CPC, conforme já assentado em diversos precedentes (exemplificativamente: TJES, Apelação Cível nº 0024236-09.2019.8.08.0048, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 13/03/2025).

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em averiguar se após a entrevista com o sócio da impetrante é necessária nova intimação da pessoa jurídica para se manifestar acerca da possibilidade da cassação de sua inscrição estadual.

Conforme se denota do processo administrativo, o sócio da impetrante foi intimado para comprovar a licitude das operações e idoneidade dos dados cadastrais informados à SEFAZ, oportunidade na qual deve comparecer apresentar diversos documentos solicitados pelo Fisco.

Após a realização da entrevista com sócio da impetrante, foi realizado o Relatório do Plano de Auditoria Fiscal nº 00845/2021, que alcançou a seguinte conclusão (id 2700041):

Diante das verificações e constatações no processo 89553551, conclui-se que a Inscrição Estadual foi utilizada com dolo, fraude, simulação, conforme estatuído no art. 54-B,inciso II, do RICMS, aprovado pelo Dec. 1090/02, praticando um conjunto de ações com a finalidade de lesar a Fazenda Pública, conforme se resume:

NÃO HÁ REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS – Funcionários é recurso fundamental para a atividade;

AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NÃO SÃO EMITIDAS NA EMPRESA – As NFe são emitidas em outra unidade da Federação;

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO COMPETE – Realiza operações simuladas;

EMISSÃO SIMULADA DE NOTAS FISCAIS – simula operações de venda interestaduais inexistentes, sem comprovação do transporte e do recebimento dos valores das duplicatas.

Pelo exposto, solicitamos que se aplique preventivamente, o previsto no Art. 54-A do RICMS aprovado pelo decreto 1090-R/2002, bem como que este se converta em CASSAÇÃO da Inscrição Estadual nos termos do Art. 54-B do RICMS aprovado pelo Decreto 1090-R/2002, a partir da sua constituição que se deu em 08/02/2019 com base nos documentos, entrevistas e dispositivos legais mencionados.

Tais elementos embasaram a propositura da cassação da inscrição estadual, nos termos do RICMS/ES, tendo sido a medida acolhida pela autoridade competente.

Nesse passo, registro que o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram feitas tais operações.

Ademais, não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. Calha acentuar, que constou na intimação que o motivo era justamente comprovar a licitude das operações.

Importa destacar que inexiste legislação que determine nova intimação do contribuinte para tomar ciência da instauração do processo administrativo para cassação da inscrição estadual após a realização de entrevista.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – FRAUDE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS
– AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017, a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS
. 2. A ordem judicial emanada dos autos do mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024 se limitava à suspensão preventiva que havia sido levada a efeito, nada dizendo quanto à suspensão do processo administrativo em si. Desta feita, embora o tramitar do processo administrativo tenha desembocado, ao fim, na cassação da inscrição estadual da empresa, o que, por consequência, impede a emissão de documentos fiscais, não houve descumprimento de ordem judicial. 3.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não há violação aos princípios mencionados pela impetrante quando o procedimento de cassação da Inscrição Estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte. Precedentes
. 4. A autoridade dita coatora tão somente cumpriu com a regra cogente do art. 54-B, inciso II, do RICMS/ES. 5. Remessa conhecida e sentença reformada. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0002107-48.2020.8.08.0024, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1)
O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. 2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina
. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

EMENTA: TRIBUTÁRIO / ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL INEXIGÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA AO CONTRIBUINTE PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E FRAUDE AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. 1 Inexiste exigência legal de ciência prévia ao contribuinte sobre a instauração do processo administrativo para cassação da Inscrição Estadual, estando a Administração vinculada ao princípio da legalidade (art. 51-A do RICMS-ES), sem possibilidade de que o Poder Judiciária a imponha obrigação não contida em lei. 2
Não subsiste a alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal administrativo, eis que, dos documentos que instruem o recurso, constata-se que a autoridade efetuou uma vistoria no local e entrevista ao administrador, concluindo com robustas provas que a empresa utiliza a Inscrição Estadual com simulação para a prática de fraude tributária
. 3 O ato administrativo possui presunção de legitimidade e veracidade, demandando prova cabal em contrário para que seja desconstituído ou suspenso. 4 Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar que indeferiu a liminar.(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189017353, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTREVISTA DO SÓCIO DA EMPRESA. OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS FRAUDULENTAS. SIMULAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. 1. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 2.
Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda
. 3. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160046934, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Ademais, a cassação da inscrição estadual, bem como o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas, constitui medida de natureza administrativa, exercida no legítimo uso do poder de polícia conferido ao Estado, nos termos do art. 78 do CTN, estando a Administração Pública estritamente vinculada ao princípio da legalidade

Diante desse quadro, verifica-se que a autoridade agiu em observância ao princípio da legalidade a cassar a inscrição estadual da impetrante, nos termos do artigo 54-B, inciso II, do RICMS/ES:

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita:

[...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

Assim, não se vislumbra, nos autos, afronta às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tampouco ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.

Por conseguinte, não assiste razão à agravante ao pretender a nulidade do ato administrativo ou o reconhecimento de vício insanável no procedimento fiscal, sendo legítima a medida de cassação adotada pela Administração Tributária.

Não há que se falar, pois, em reforma da decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.